Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723971-69.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERTE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EDNA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 718.729.141-87 (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER CARNEIRO DOS SANTOS, DIANA VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEBERTE PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na ação de declaratória de nulidade de partilha n. 0701639-05.2021.8.07.0002, ajuizada pelo Espólio de EDNA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS representada pelos herdeiros/filhos WAGNER VIEIRA CARNEIRO DOS SANTOS e DIANA VIEIRA DA SILVA em desfavor de EDGAR DUARTE DE FARIAS, NEUZA DUARTE DE FARIA, NILZA RODRIGUES DUARTE DE FARIA, RUBIO ANTUNES RUELA, MARCIA GALVAO DE MACEDO RUELA e HEBERTE PARTICIPACOES LTDA, a última parte, ora agravante. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora/agravada, além de determinar ao Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a anotação de indisponibilidade junto às matrículas 2127 e 2357 dos imóveis respectivos, até que sobreviesse decisão ulterior (ID 27613683). No Agravo de Instrumento interposto a agravante sustenta que é a última adquirente do imóvel situado na Quadra 04, Lote 01, ap. 101, Brazlândia/DF, matrícula no 2127, registrada no 9o CRI/DF. Esclarece que o imóvel foi adquirido em 16/06/2017, mediante pagamento do preço de mercado e em total boa-fé. Aduz que a falecida Edna Lúcia teve a filiação paterna post mortem de João Bráulio Duarte reconhecida judicialmente no bojo da ação no 2011.02.1.0004276-9, não tendo recebido o respectivo quinhão hereditário. Ressalta que o espólio de Edna Lúcia Carneiro dos Santos pretende anular a partilha dos bens deixados pelo falecido João Bráulio Duarte, com reflexo nos imóveis situados na Quadra 04, Lote 01, ap. 101,Brazlândia-DF e na Quadra 02, Conjunto E, lote 89, Setor Sul, Brazlândia-DF, ambos registrados sob as matrículas no 2127 e no 2357. Sustenta que a transmissão da herança do Espólio de João Bráulio Duarte ocorreu em 08/09/2010, na proporção de 1/3 para cada um dos herdeiros Edgar Duarte de Faria, Neuza Duarte de Faria e Nilza Rodrigues Duarte de Faria, e que embora tenha constado no registro a existência de processo cautelar em nome de Edna Lúcia Carneiro dos Santos na qual se perseguia a reserva de 12,5% do quinhão hereditário, as ações no 2010.02.1.000149-0 e 2010.02.000148-3,que deram origem à restrição supra, foram extintas sem julgamento de mérito em 14/03/2011, com trânsito em julgado certificado em 05/04/2011. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e provimento do recurso para que seja determinada a retirada da restrição de indisponibilidade da matrícula no 2127 junto ao 9o CRI/DF. Preparo regularmente recolhido (ID 27613680). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 27706228, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Contrarrazões ofertadas sob o ID 28449469, com o argumento de que a r. decisão agravada deve ser mantida com o intuito de resguardar o resultado útil do processo de origem, além de evitar que terceiros venham a ser prejudicados na hipótese de transmissão do imóvel no curso do processo. Posteriormente, o agravante informou que o presente recurso está prejudicado, em razão da prolação da sentença no juízo de origem (ID 28936237). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi proferida sentença, no dia 01/09/2021, que inclusive revogou a liminar concedida, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para exclusão das anotações (ID de origem – 101216572). Portanto, o presente recurso restou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, pois restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 34a Sessão Ordinária Virtual, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021 às 09:22:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora